Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRAILER FOODTRUCK. RESCISÃO. VEÍCULO OBJETO DE CRIME. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. CIÊNCIA DO VÍCIO PELO ALIENANTE. FALTA DE PROVA. PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Na origem, foi ajuizada ação de rescisão de contrato cumulada com indenização, na qual se alegava vício redibitório em Trailer Foodtruck, objeto do contrato. O pedido foi julgado improcedente por falta de provas.
2. No juízo rescisório, o autor juntou Laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, o qual atesta que o Trailer Foodtruck, objeto do contrato, é objeto de crime (artigo 311 do Código Penal), haja vista que havia adulteração em sinal identificador (no chassi). Tal prova nova, por si só, já demonstra a ocorrência de vício oculto no bem, objeto do contrato, de modo que a rescisão devido a vício redibitório é medida que se impõe.
3. Não apresentada prova nova quanto à ciência do vício oculto por parte do alienante, o pedido rescisório quanto às perdas e danos não merece prosperar.
4. Ação rescisória admitida. Pedidos julgados parcialmente procedentes.